Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000027-36.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Contadoria Judicial juntou as planilhas de cálculos no ID: 27369493, relativas aos não anuentes SILVÉRIO PINTO DA CUNHA, SÍLVIA GUIMARÃES BARQUETE VASCONCELOS, SOLANGE CRISTINA CHAGAS DE QUEIROZ, SORAYA DE SOUZA SILVA, SYNARA COELHO DE ALMEIDA AMORIM, TEREZA CRISTINA FEIJÓ DE CARVALHO e VÂNIA LÚCIA VIEIRA, além dos honorários da execução. Intimem-se as partes para manifestação. Brasília, 15 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador